Tribunal: TJDFT
Processo: 0000570-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Serviço de transporte privado individual de passageiros. Regulamentação. Necessidade de licenciamento do veículo no DF. Lei que estipula a obrigação. Desproporcionalidade. Inconstitucionalidade.
1 – No julgamento do RE 1054110/SP, em que reconhecida repercussão geral, o c. STF fixou a seguinte tese: “No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).” (Tribunal Pleno, relator o em. Ministro Roberto Barroso; julgado em 9.5.19, DJe 6.9.19)
2 – A L. 12.587/12, editada pela União dentro de sua competência privativa, nos arts. 11-A e 11-B, ao atribuir aos municípios e ao Distrito Federal competência para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, indicou as diretrizes que devem ser seguidas, tendo em vista a eficiência, a segurança e a efetividade na prestação do serviço, não incluindo a obrigação de licenciamento do veículo no município em que será prestado o serviço.
3 – Como não incluiu, referida lei, obrigações outras, lei do Distrito Federal que impõe o licenciamento do veículo nesta unidade federativa como condição para cadastramento é inconstitucional, máxime se a finalidade é unicamente arrecadar o imposto que incide sobre a propriedade do veículo.
4 – Consoante o c. STF “as normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais”, entre outros motivos, porque a “possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais” (RE 1054110/SP; Tribunal Pleno, relator o em. Ministro Roberto Barroso; julgado em 9.5.19, DJe 6.9.19).
5 – Na esteira do que decidiu o c. STF: “é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando utilizada como meio de cobrança indireta de tributos.” (ARE 914045-RG, Tribunal Pleno, relator o em. Ministro Edson Fachin; julgado em 15.10.15, DJe 19.11.15).
6 – E a exigência de licenciamento do veículo no DF – desproporcional, que não serve para melhorar a eficiência e nem a segurança do serviço -- cria reserva de mercado, o que contraria o art. 158, incisos IV, V e IX da LODF, e afronta o princípio da livre iniciativa (CF, arts. 1o, IV, e 170).
7 – Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente.